Tribunal: TJBA
Processo: 8044433-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044433-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AGITADA EM SEDE DE COMTRARRAZÕES. REJEITADA. RESSARCIMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS DE EMBARQUE. ART. 19, DA RESOLUÇÃO Nº
432/2017 DA ANAC. LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. NÃO CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA APELADA. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
CABIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento demandou interpretação de normas regulamentares e contratuais, não havendo necessidade de prova pericial contábil.

2. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a apelante se insurgiu e impugnou especificamente os fundamentos da sentença ao defender o direito ao ressarcimento dos custos operacionais.

3. Inexiste obrigação de ressarcimento dos custos operacionais à apelante, pois a Resolução ANAC nº 432/2017 apenas permite a negociação facultativa entre as partes, sem impor obrigação de compensação financeira.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de cláusula contratual expressa, não cabe ao Judiciário determinar pagamento de custos operacionais em relações regidas por normas de negociação livre.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo proporcional ao valor da causa e à complexidade da demanda. A redução da fixação para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se justifica, considerando-se a razoabilidade e proporcionalidade, observado o baixo valor atribuído à causa e a complexidade da demanda, conforme precedente do STJ.

6. Reforma parcial do comando sentencial que se impõe, apenas para reduzir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte ré/ apelada, mantendo inalterada a improcedência do pedido exordial.
PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8044433-37.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

GOL LINHAS AÉREAS S/A
, e, como apelada,
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa agitada pela apelante,
rejeitar a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal agitada pela apelada em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, apenas para reduzir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos da apelada para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator